Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo no : 0715002-36.2019.8.07.0000 Agravante : LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA Agravado : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator